Tribunal: STF
Processo: HC 138373
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Tem-se que o flagrante, em se tratando de crime de roubo com causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, consubstancia dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos, motivando, validamente a prisão preventiva – evolução de entendimento.